Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE CABO DE ENERGIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de cabo de energia (artigo 155, § 1°, do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pugna pela absolvição do apelante e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) examinar se há provas suficientes para a condenação; ii) analisar se incide no caso a majorante referente ao repouso noturno; e iii) avaliar a adequação da fração utilizada para exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a materialidade e autoria do crime de furto de cabos de energia, cometido durante o repouso noturno, incabível a absolvição pretendida pela Defesa.
4. Comprovado pelos depoimentos das testemunhas policiais e demais provas presentes nos autos que o crime ocorreu durante a madrugada, é correta a incidência da majorante do repouso noturno.
5. Deve ser ajustada a fração de exasperação da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista que a jurisprudência é firme no sentido de ser aplicável a fração de 1/6 para cada agravante, salvo a existência de fundamentação concreta que justifique fração diversa.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 1o.